Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718345-74.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Por analogia ao art. 989, III, do CPC, que determina a intimação do beneficiário da decisão reclamada para apresentar contestação, e considerando o disposto no § 2o do art. 1.021 do CPC, intime-se o Distrito Federal para apresentar manifestação sobre o agravo interno interposto pelo reclamante, no prazo de 15 dias. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 18:04:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador